Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012054-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), BRUNA PINHEIRO GHETTI DO AMARAL - CPF: 332.035.678-06 (AGRAVADO), CESAR TAUJI TAKANO - CPF: 483.717.341-15 (AGRAVADO), CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA - CPF: 008.778.431-98 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LAURA DA SILVA SELESTRINO - CPF: 038.150.451-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CONVÊNIO COM O SUS. EXCLUSÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO POLO PASSIVO DA LIDE. VIABILIDADE. TEMA 940-STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

O conceito de agentes públicos se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada
ou não
que administra recursos públicos provindos do Sistema Único de Saúde, em razão da amplitude conferida ao conceito de funcionário público.

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.
(Tema 940)

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012054-32.2022.8.11.0000 de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais, excluiu do polo passivo da lide os médicos Bruna Pinheiro Ghetti do Amaral, Caroline Costa Soares Paccola e César Tauji Takano, com fundamento no Tema 940-STF, julgado em regime de Repercussão Geral nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

O agravante alega que ela (agravante)
não é e nunca foi pessoa jurídica vinculado diretamente à Fazenda Pública; mas sim uma Associação Civil, sem fins lucrativos, atuando como entidade filantrópica de atendimento médico/hospitalar e possuindo convênio com o SUS
.

Aduz que
o vínculo do médico não pode ser qualificado como próprio de um cargo ou de um emprego público,
pois é mero prestador de serviço autônomo contratado pelo hospital Santa Helena, que recebe pagamento deste por cada procedimento realizado,
e, como tal, se mantém externo ao aparelho estatal
.

Diz que é necessária a permanência dos agravados na demanda para averiguação do dever de indenizar.

Efeito suspensivo indeferido (id 134607662-pág. 01/05).

Contraminuta no id 136314178-pág. 01/

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Consta dos autos que a Ação foi proposta por Laura da Silva Selestrino contra o hospital agravante e os médicos agravados objetivando reparação por dano moral em decorrência da perda de seu filho no dia do parto.

Como relatado, o juízo a quo excluiu os médicos do polo passivo da lide com fundamento no Tema 940/STF -
“a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

No caso em exame o agravante é um hospital conveniado à rede pública de saúde e todo atendimento para a autora foi disponibilizado e custeado pelo SUS, onde os médicos prestavam serviços e segundo ele (agravante), recebiam pagamento por cada procedimento realizado.

O conceito de agentes públicos se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada
ou não
que administram recursos públicos provindos do Sistema Único de Saúde, em razão da amplitude conferida ao conceito de funcionário público.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MÉDICO
E EM RELAÇÃO A ELE JULGA EXTINTO O PROCESSO – ATENDIMENTO/TRATAMENTO CUSTEADO PELO
SUS
–
HOSPITAL
PRIVADO CREDENCIADO AO
SUS
–
MÉDICO
/RÉU QUE ATUOU COMO AGENTE PÚBLICO E NÃO PODE SER DEMANDADO DIRETAMENTE PELO PACIENTE/AUTOR – INCIDÊNCIA DO
TEMA

940
DO
STF
(
RE 1.027.633/SP
) – DECISÃO MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL. Agravo de instrumento desprovido. (TJPR - 10ª C.Cível - 0031086- 36.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 04.11.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - SERVIÇO PRESTADO PELO SUS - INCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO - INVIABILIDADE - PRECEDENTE DO STF - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INVIABILIZADO - DENUNCIANTE EXCLUÍDO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se reconhece a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa (STF, AgReg no RE nº. 908.331/RS).
Não é viável o conhecimento da denunciação da lide proposta por réu excluído do processo, ainda mais se não verificado qualquer direito de regresso dele em relação ao pretenso litisdenunciado.
(N.U 1016421-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO
.
Não se pode admitir que o médico que atendeu o autor figure no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no artigo 37, § 6º, da CF
.
Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular
. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, que vai mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(AP nº. 70082759929, 9ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, julgado em 23/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO
MÉDICO
. ATENDIMENTO PRESTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (
SUS
). INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO ESTADO QUE NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE E
HOSPITAL
QUE SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR, RESPECTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO
-HOSPITALARES. INDENIZAÇÃO PELO FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART.
27
, DO
CDC
). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO”.
(TJPR - 8ª C.Cível -
0002597-91.2018.8.16.0194
- Curitiba - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 26.02.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FALTA/FALHA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CIRURGIA. HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO E INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. OCORRÊNCIA. TEMA N. 940, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER PROPOSTA EM FACE DO ENTE PÚBLICO E/OU DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. MÉDICO QUE DEVE RESPONDER EM CASO DE EVENTUAL DANO, NA MODALIDADE SUBJETIVA E SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE MANTIDA. 2) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373 § 1, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AGRAVANTE/AUTORA, FRENTE AOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2ª C. Cível - 0051618-31.2021.8.16.0000 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS MAURICIO FERREIRA - J. 09.05.2022)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022